Tribunal: TRF3
Processo: 5088678-46.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
510/608)

5088678-46.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5088678-46.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MANOEL SOARES DUTRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA FAGUNDES GARCIA FREITAS DE CARVALHO - MS17948-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONICE MARIA DE CARVALHO - MS8437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL CONCEDIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada, em ação revisional de renda mensal inicial de aposentadoria por idade rural concedida judicialmente nos autos do processo 800318-51.2021.8.12.0018, no qual o autor concordou expressamente com os cálculos apresentados pela autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada a impedir a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido judicialmente, quando o autor manifestou concordância com os cálculos apresentados pela autarquia e não interpôs recurso contra a sentença concessória.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado, aperfeiçoou-se, na espécie, a coisa julgada, pois a definição do valor da renda mensal inicial do benefício é indissociável da sua concessão, até porque a falta de tal mensuração impediria a implantação e a própria apuração dos valores devidos, o que impõe, por consequência, a extinção do presente processo sem resolução do mérito, conforme determinação do artigo 485, V, do CPC. A anuência expressa do autor com cálculos da autarquia previdenciária e o recebimento dos valores sem interposição de recurso tornam a rediscussão do ponto imutável em virtude da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC. A proteção constitucional à coisa julgada visa a preservar a segurança jurídica, tornando as sentenças imutáveis e evitando a reiteração de litígios já encerrados. Precedentes.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 160,00, em acréscimo ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0004563-89.2008.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, DJe 06/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5088678-46.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MANOEL SOARES DUTRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA FAGUNDES GARCIA FREITAS DE CARVALHO - MS17948-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONICE MARIA DE CARVALHO - MS8437-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação revisional de renda mensal inicial de aposentadoria por idade rural.

A sentença (ID 354179731) julgou extinto o feito sem resolução de mérito diante de coisa julgada no processo originário 800318-51.2021.8.12.0018, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Apelou o autor (ID 354179887), argumentando que: (1) o fato de a aposentadoria ter sido concedida judicialmente com sentença transitada em julgado não impede a postulação da revisão de sua renda mensal inicial; e (2) em matéria previdenciária, a eficácia preclusiva da coisa julgada não atinge a pretensão relacionada com direito que não foi tratado em demanda anterior, considerando que no processo 800318-51.2021.8.12.0018 foi concedido o benefício sem qualquer discussão sobre a renda mensal inicial, motivo pelo qual a tese revisional deve ser acolhida para reforma da sentença.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 365182488).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a controvérsia versa sobre a alteração da renda mensal inicial do benefício previdenciário (NB 197.939.509-5), concedido nos autos da ação 800318-51.2021.8.12.0018.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem e pela Procuradoria Regional da República (ID 365182488), o valor fixado para o benefício concedido foi de um salário-mínimo, sem interposição de recurso pelo autor, o qual manifestou concordância com os cálculos da autarquia previdenciária, dando ensejo à expedição de RPV e extinção do feito pelo pagamento.

Ao contrário do alegado pelo autor, a anuência expressa com os cálculos da autarquia previdenciária e com o recebimento dos valores nos termos apresentados torna a rediscussão do ponto imutável em virtude da ocorrência da coisa julgada material nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.

A proteção à coisa julgada, garantida constitucionalmente, visa a preservar a segurança jurídica ao tornar as sentenças imutáveis e evitar a reiteração de litígios já encerrados.

Na espécie, aperfeiçoou-se a coisa julgada, vez que a definição do valor da renda mensal inicial do benefício é indissociável da sua concessão, até porque a falta de tal mensuração impediria a implantação e a própria apuração dos valores devidos, o que impõe, por consequência, a extinção do presente processo sem resolução do mérito, conforme determinação do artigo 485, V, do CPC.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 0004563-89.2008.4.03.6126, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES, DJe 06/11/2017. “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL APURADA PELO JEF/SP. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DE COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS. 1. Anteriormente à ação revisional, ingressou a parte autora com ação perante o JEF/SP, visando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento das atividades especiais, instruindo o processo com cópia de procedimento administrativo que indeferiu o benefício. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS à conceder o benefício com base nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, transitando em julgado. 2. Percebe-se, assim, que a renda mensal inicial do benefício em questão não foi apurada pelo INSS em procedimento administrativo e sim em sede judicial, pela Contadoria do JEF/SP, de modo que não pretende a parte autora a revisão da RMI apurada no âmbito administrativo e sim a revisão do próprio ato judicial, qual seja, a sentença proferida pelo JEF/SP. 3. Não obstante o cálculo do benefício não tenha sido objeto do pedido veiculado perante o JEF, é fato que a apuração da RMI pela Contadoria Judicial decorreu do próprio pedido de concessão da aposentadoria e, especificamente em relação ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, não se insurgiu a parte autora, embora pudesse fazê-lo através de recurso inominado, deixando transitar em julgado o cálculo do benefício. 4. Não há dúvidas quanto à ocorrência da coisa julgada. 5. Mantida a sentença extintiva 6. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11o do CPC/2015. 7. Apelação da parte autora não provida.” (g.n.)

Assim, cabe a manutenção da sentença tal como proferida.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a R$ 160,00, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL CONCEDIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada, em ação revisional de renda mensal inicial de aposentadoria por idade rural concedida judicialmente nos autos do processo 800318-51.2021.8.12.0018, no qual o autor concordou expressamente com os cálculos apresentados pela autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada a impedir a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido judicialmente, quando o autor manifestou concordância com os cálculos apresentados pela autarquia e não interpôs recurso contra a sentença concessória.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado, aperfeiçoou-se, na espécie, a coisa julgada, pois a definição do valor da renda mensal inicial do benefício é indissociável da sua concessão, até porque a falta de tal mensuração impediria a implantação e a própria apuração dos valores devidos, o que impõe, por consequência, a extinção do presente processo sem resolução do mérito, conforme determinação do artigo 485, V, do CPC. A anuência expressa do autor com cálculos da autarquia previdenciária e o recebimento dos valores sem interposição de recurso tornam a rediscussão do ponto imutável em virtude da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC. A proteção constitucional à coisa julgada visa a preservar a segurança jurídica, tornando as sentenças imutáveis e evitando a reiteração de litígios já encerrados. Precedentes.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 160,00, em acréscimo ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0004563-89.2008.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, DJe 06/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão